Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-82.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que a condenou a apelante pela prática de furto simples, em continuidade delitiva, nos termos do art. 155, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 40 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em análise: (i) determinar a viabilidade da instauração de incidente de insanidade mental; e, (ii) verificar se há fundamento para absolvição por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração de incidente de insanidade mental foi corretamente indeferida na origem por ausência de elementos que indicassem a incapacidade da ré de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, sendo que a apelante, à época dos fatos, agiu de forma que demonstrava consciência dos atos praticados, conforme depoimentos e provas constantes nos autos.
4. A preclusão temporal do pedido, apresentado após o encerramento da instrução, reforça a impossibilidade de análise neste momento processual, em linha com precedentes desta Corte e do STJ

5. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos não há falar em absolvição.

6. Como a pena foi fixada no mínimo legal, com observância das circunstâncias judiciais favoráveis e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, não há o que ser modificado.

7. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são compatíveis com a pena e as condições da apelante, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, 71, caput, e 28, II; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 402; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942600, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1907035, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 15/8/2024; STJ, Súmula 231.